Tribunal: CARF
Processo: 15983.000286/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000286/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MUNIC DE SANTOS PREF MUNIC SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, no caso de pedido de
parcelamento pelo contribuinte, resta configurada a renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso, impondo-se o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, por desistência do contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 198 a 235) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.201.429-1 (fls. 2 a 5), consolidado em 19/05/2010, relativo
à multa por ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP, no período de 01/2005 a 12/2005, com incorreções e omissões.
No Relatório Fiscal (fls. 6 a 8) estão descritas as incorreções e omissões
constatadas pela Fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000286/2010-64
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000286/2010-64

A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fls. 198 e
199):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias., ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA NÃO EVENTUAL, SOB
SUBORDINAÇÃO
E
MEDIANTE
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
Ainda que inexistente vínculo empregatício na forma da Consolidação das Leis do
Trabalho, o pagamento a pessoa física contratada diretamente por entidade pública, a
título de remuneração pela prestação de serviços de natureza não eventual e sob
subordinação, configura fato gerador de contribuições à previdência social. .
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
VALORES
DESPENDIDOS
POR
EMPRESA NÃO INSCRITA NO “PAT”. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos por empresa não inscrita no “PAT”, a título de despesas com a
alimentação dos trabalhadores a seu serviço, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e dos próprios segurados.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
O pagamento a pessoa física filiada ao regime geral de previdência social na qualidade
de segurado contribuinte individual configura fato gerador de contribuições a cargo da
empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 26/10/2010 (fl. 241) e apresentou recurso
voluntário em 24/11/2010 (fls. 242 a 248) sustentando: a) ilegalidade da penalidade aplicada; b)
ausência de responsabilidade; c) solidariedade passiva.
Em 11/03/2022, a Delegacia da Receita Federal do Brasil juntou aos autos
informação de parcelamento do débito lançado em face do recorrente (fls. 252 a 257).
Os autos vieram a julgamento.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000286/2010-64

Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere da Informação Fiscal às fls. 252 a 257, a integralidade dos
débitos relativos ao Auto de Infração DEBCAD no 37.201.429-1 foi incluída no Parcelamento
instituído pela Lei no 12/810/2013, conforme comprovado pela tela de fls. 256 e 257.

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 260
DF CARF MF
Original